Tribunal: TJDFT
Processo: 0701077-62.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701077-62.2018.8.07.0014 RECORRENTES: ALLIANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS DAMHA - CIDADE OCIDENTAL I - SPE LTDA RECORRIDO: AYLTON CALDAS FILHO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE TERMO DE DISTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DESISTÊNCIA DO PROMITENTE COMPRADOR. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL REJEITADA. MÉRITO. RESTITUIÇÃO DE VALORES EM PARCELA ÚNICA E IMEDIATA. SÚMULA 543 DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. JUROS DE MORA. MARCO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO. MULTA IMPOSTA EM VIRTUDE DE CARÁTER PROTELATÓRIO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANUTENÇÃO. 1. Tem-se por configurado o interesse processual do promitente comprador quanto ao reconhecimento da abusividade de cláusula de termo de distrato de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, que autoriza a restituição de valores pagos, de forma parcelada. 2. A mitigação do princípio pacta sunt servanda, de modo a dar maior prevalência ao fim social dos contratos, importa no reconhecimento da ausência de má-fé contratual daquele que busca a revisão judicial de cláusulas contratuais que repute abusivas, nos termos dos artigos 421 a 423 do Código Civil. 3. Nos termos da Súmula n. 543 do colendo Superior Tribunal de Justiça, “Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”. 4. Em se tratando de pretensão de modificação de cláusula inserta em termo de distrato, os juros de mora devem incidir a partir da citação, não sendo aplicável o entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça sob o Tema 1.002. 5. Não estando caracterizado o cunho protelatório dos Embargos de Declaração opostos em face da r. sentença, deve ser afastada a condenação da ré/embargante ao pagamento de multa prevista no artigo 1.026, § 3o, do Código de Processo Civil. 6. Apelação Cível conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso parcialmente provido. As recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 32 da Lei 13.786/2018, sustentando a possibilidade de se parcelar o valor a ser restituído, por ser medida extremamente pautada em situação econômica delicada vivenciada em todo o país. Defendem, também, dissenso pretoriano com julgados do STJ, no sentido de que a incidência dos juros de mora deve ocorrer a partir do trânsito em julgado da sentença. Aduz a observância da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 1.740.911/DF. Não apontam, no entanto, os dispositivos legais supostamente malferidos, na espécie. Requerem, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em sede de contrarrazões, a parte contrária formula pedido de fixação de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 32 da Lei 13.786/2018, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, assentou in verbis: “Ademais, tratando-se de contrato submetido às normas do Código de Defesa do Consumidor, é permitida a declaração de nulidade de cláusulas contratuais iníquas ou abusivas. Deste modo, deve ser considerada nula a cláusula 4a do Distrato, quanto ao parcelamento da restituição dos valores pagos às empresas rés, após a aplicação da retenção pactuada, dada a necessidade de devolução imediata e em parcela única de tal quantia remanescente” (ID. 23626985 - Pág. 8). “Quanto ao pagamento do saldo parcelado, não há dúvida de que o distrato, por iniciativa do comprador – não se tratando de imóvel adquirido na planta – segue regras próprias, não havendo abusividade na contratação de devolução parcelada. A jurisprudência do STJ, que trata da devolução à vista, em parcela única, teve por referência imóvel adquirido na planta, com rescisão motivada pela vendedora. Não é o caso. Tratando-se de resilição por iniciativa do comprador, atenta contra a boa-fé contratual alterar o que foi pactuado no interesse da parte que foi beneficiada pela rescisão porque, afinal, não pôde continuar pagando as prestações. A devolução parcelada não é abusiva e decorre da livre negociação das partes, aplicando-se o que dispõe, mutatis mutandis, os artigos 421 e 421-A do Código Civil. Contudo, na medida em que as apelantes não cumpriram o que foi pactuado no distrato, devem devolver o valor remanescente em parcela única, inclusive porque o inadimplemento dura mais de oito meses, que era o prazo para o cumprimento dessa obrigação” (ID. 23626985 - Págs. 11 e 12). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem as recorrentes, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que se refere ao aludido dissenso pretoriano, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “o conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante e a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 1282707/RS, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 11/2/2021). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o inconformismo não mereceria subir, porquanto o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no seguinte sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA [...]REVISÃO. POSSIBILIDADE. PARCELAS PAGAS. RESTITUIÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ [...] [...] 2. Conforme entendimento do STJ, "é cabível a revisão de distrato de contrato de compra e venda de imóvel, ainda que consensual, em que, apesar de ter havido a quitação ampla, geral e irrevogável, se tenha constatado a existência de cláusula de decaimento (abusiva), prevendo a perda total ou substancial das prestações pagas pelo consumidor, em nítida afronta aos ditames do CDC e aos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual" (AgInt no REsp n.1.809.838/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/8/2019, DJe 30/8/2019), o que foi observado pela Corte local. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 3. "A jurisprudência desta Corte orienta que, em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por culpa da promitente vendedora, os juros de mora sobre o valor a ser restituído incidem a partir da citação" (AgInt no AREsp 1.597.320/RJ, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 15/6/2020, DJe 17/6/2020), essa exatamente é a situação dos autos. Incidência da Súmula n. 83/STJ. [...]. (AgInt no REsp 1874409/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 20/11/2020). Acrescente-se, a propósito, que “No caso de ilícito contratual, os juros de mora são devidos a partir da citação. Precedentes” (AgInt no REsp 1855064/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 11/6/2021). Assim, "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida (enunciado sumular n. 83 desta Corte Superior)” (AgInt no AREsp 1666541/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/3/2021). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido, entre outras, confira-se a decisão proferida na Pet 013571, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 5/8/2020. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Por essas razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Quanto ao pleito formulado em sede de contrarrazões, de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelas recorrentes. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016